Tribunal: TJES
Processo: 0014330-02.2012.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014330-02.2012.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EUDALDO JOSE RODRIGUES
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL - INCLUSÃO DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PELO BANCO SOBRE VEÍCULO PERTENCENTE AO AUTOR – LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1 -
A
o contrário do afirmado pelo recorrente,
o registro de alienação fiduciária sobre o veículo ocorreu posteriormente ao negócio jurídico de compra e venda com o antigo proprietário.

2 -
O conjunto probatório dos autos evidencia que o gravame, de fato, impediu o licenciamento anual do veículo a partir do ano de 2009, obstaculizando a circulação regular do automóvel, sendo que,
ao menos a partir de 2011, o recorrido possuía provimento judicial em seu favor para
que
a restrição de alienação fiduciária fosse retirada.

3 -
O apelado logrou êxito em comprovar por meio da prova testemunhal produzida que deixou de firmar contratos em virtude de tal situação fática, bem como os valores respectivos, o que restou corroborado pelos orçamentos colacionados aos autos.

4
-
Apelação conhecida e
desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014330-02.2012.8.08.0028

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: EUDALDO JOSÉ RODRIGUES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo

BANCO PAN S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Iúna, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
EUDALDO JOSÉ RODRIGUES,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de R$45.346,40 (quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos) a título de lucros cessantes.

Em suas razões (fls. 349/360) sustenta o apelante que o registro de alienação fiduciária não impediu a circulação do veículo do autor, mas sim a presença de dívidas de IPVA que este deixou de adimplir.

Aduz, ainda, que restou comprovada a hipótese de culpa exclusiva e que não restaram provados os lucros cessantes, sendo mister a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito autoral.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O apelado ingressou com a
presente
demanda em face do Ba
nco Pan S.A., objetivando o recebimento de danos emergentes e lucros cessantes em virtude da impossibilidade de circular com seu veículo Fiat Fiorino Trekking.

Para tanto, narra que, em novembro de 2009, ajuizou ação em face do banco pretendendo a retirada de restrição de alienação fiduciária do dito automóvel, inserida em virtude de financiamento realizado a terceiro mediante fraude.

Aduz que, mesmo após ter sido prolatada sentença que julgou procedente o seu pedido, o requerido não cumpriu a obrigação, causando-lhe prejuízos, porquanto atua como pedreiro e necessita de seu veículo para o transporte de suas ferramentas e materiais de trabalho.

Alega que deixou de fechar diversos contratos de empreitada em cidades vizinhas por receio de ter seu veículo apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, haja vista ausência da documentação respectiva.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e, p
or meio do presente apelo, busca
o
recorrente afastar a sua responsabilidade, alegando a
hipótese de culpa exclusiva do autor e a ausência de comprovação dos lucros cessantes.

Pois bem.

Verifica-se do dossiê consolidado (fl. 51) que o autor adquiriu
o
veículo
em questão
na data de 14/03/2005, sendo o proprietário anterior o Sr. Carlos Rodrigues da Silva. No entanto, consta a informação de “
registro de alienação fiduciária informado pelo Banco Panamericano S.A. em 26/11/2005 às 11h17min para Rodrigo Cabral da Silva”.

Vê-se, pois, que
ao contrário do afirmado pelo recorrente,
o registro de alienação fiduciária sobre o veículo ocorreu posteriormente ao negócio jurídico de compra e venda com o antigo proprietário.

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos evidencia que o referido gravame, de fato, impediu o licenciamento anual do veículo a partir do ano de 2009, obstaculizando a circulação regular do automóvel.

Registre-se, no ponto, que o apelado obteve em seu favor sentença de procedência nos autos nº 0003326-70.2009.8.08.0028, prolatada em junho de 2011, que determinou
a retirada da restrição constante do veículo no prazo de 20 (vinte) dias
- fls. 152/152-v.

Portanto, ao menos a partir de 2011, o recorrido possuía provimento judicial em seu favor para
que o gravame fosse eliminado.
E, ainda assim, a obrigação respectiva não fora cumprida pelo apelante, sendo tal fato impeditivo para obtenção do licenciamento.

Desse modo,
tenho não assistir
razão ao apelante quando sustenta que a impossibilidade de circulação do veículo se deu em virtude da ausência de pagamento do IPVA.

Ainda
que assim não o fosse,
eventual fato de o banco apelante ter sido vítima de fraude
praticada
por terceiro não tem o condão de isentá-lo de sua responsabilidade pelos fatos noticiados na exordial, eis que objetiva, de forma que a ocorrência de fraude constitui risco inerente ao exercício de sua atividade, constituindo fortuito interno incapaz de afastar o nexo causal
e
, consequentemente, o seu dever de indenizar.

Mutatis mutandis
, já decidiu este E. Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE QUE RESULTA EM GRAVAME INDEVIDO NO VEÍCULO DA APELADA.

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao impossibilitarem que a apelada transacionasse o carro com terceira pessoa, em virtude do gravame existente no veículo, o apelante praticou ato ilícito passível de reparação, independente da comprovação de que procedeu com culpa ou dolo, nos termos da Súmula nº 479, do c. STJ, e do Tema Repetitivo nº 466, a saber: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (RESP 1.197.929/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). 2. Ainda que a caracterização da responsabilidade civil dependesse da comprovação do dolo ou culpa (responsabilidade subjetiva), manter-se-ia a sentença proferida na origem, pois o apelante permitiu que terceira pessoa, utilizando o nome VANDO DE OLIVEIRA NEVES, comprovasse a propriedade do veículo por meio de documento claramente desprovido de fé pública - fl. 48 -, dele constando a assinatura da autora VANIA Maria DO SACRAMENTO TASSAN sem firma reconhecida. Nítida a conduta culposa dos prepostos do apelante, portanto. 3.
Dano moral configurado, porque
não se trata de simples demora na baixa do gravame existente no veículo, mas de ter permitido, o apelante, com base em documentação claramente inidônea, que fosse processado restrição que impediu a autora de transacionar o bem com terceiros, sem contar que a restrição foi imposta em 26.05.2009 e só veio a ser retirada após a sentença, em 20.07.2021.
Ademais, como bem pontuado na sentença, a alienação fiduciária fraudulenta já estava quitada, o que se tornou fato controverso no curso do processo, e, mesmo assim, a instituição protelou até após a sentença a baixa do gravame, mais uma evidência de que o dano moral restou caracterizado nos autos. 4. Valor do dano moral mantido em R$5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com julgados deste e. TJES em situações similares. 5. Recurso desprovido. (TJES; AC 0015955-35.2017.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 09/11/2021; DJES 18/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. RESTRIÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. GRAVAME. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O próprio recorrente reconheceu a sua culpa no evento, sendo ele o responsável pelo ato ilícito, haja vista que não adotou as devidas cautelas em tal proceder. 2. Aludido equívoco do recorrente ocasionou o gravame no carro da autora impedindo a sua transferência imediata, a revelar o constrangimento indevido capaz de configurar o dano moral. 3. Recurso desprovido. (TJES; AC 0002903-79.2015.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 27/01/2020; DJES 07/02/2020)

Assim, não deve ser revista a condenação em lucros cessantes, porquanto o recorrido restou impossibilitado de usufruir do seu
automóvel
de forma livre, ante a irregularidade em sua documentação e, de conseguinte, se deslocar para cidades vizinhas.

O apelado,
por sua vez,
logrou êxito em comprovar por meio da prova testemunhal produzida que deixou de firmar contratos em virtude de tal situação fática, bem como os valores respectivos, o que restou corroborado pelos orçamentos colacionados às fls. 14/17.

Registre-se que as 04 (quatro) testemunhas ouvidas f
oram uníssonas em afirmar que o autor não realizou a obra para a qual apresentou orçamento e
m
virtude de não poder se deslocar com seu carro (fls. 195/196, 198
e 299).

Nesse sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Responsabilidade civil extracontratual.
Injustificada Inclusão de alienação fiduciária pela Financeira ré sobre veículo pertencente à autora.
SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência, pugnando subsidiariamente pela redução da multa diária arbitrada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer. EXAME: prova dos autos que confirma a indevida inserção de gravame, referente à alienação fiduciária, pela Financeira ré sobre o veículo pertencente à autora. Ausência de qualquer elemento probatório indicativo de que houve culpa de terceiro. Demandada que não se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, “ex vi' do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Falha por parte da ré bem evidenciada.
Restrição que impossibilitou o licenciamento do veículo e, consequentemente, a circulação do bem, que era locado pela Empresa demandante. Prejuízo material, na modalidade lucros cessantes, que ficou bem demonstrado nos autos.
Cabimento e valor da multa diária incidente em razão da demora no cumprimento da obrigação de fazer que já foi objeto de exame em Agravo de Instrumento interposto pela ré, e deve ser mantida, “ex vi” do artigo 537, §1º, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1001295-52.2020.8.26.0132; 27ª Câmara de Direito Privado; Rel. Desa. DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT; Julg. 17/04/2022)

Firme nas razões expostas,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
.

Majoro os honorários recursais do patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação para 12% (doze por cento), em atenção ao §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.